Tribunal: STF
Processo: RHC 263657
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Súmula 182/STJ. Decisão monocrática. Ausência de deliberação colegiada na origem. Supressão de instância. Alegada violação à Súmula Vinculante 14 e nulidade por ausência de intimação da OAB/MG. Preclusão. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento na ausência de manifestação colegiada do Superior Tribunal de Justiça e na inexistência de patente constrangimento ilegal a justificar a superação do óbice.



    2. Pretensão dos agravantes de ver reconhecida a nulidade da instrução criminal, por suposto cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso integral e tempestivo a mídias eletrônicas apreendidas e pela ausência de intimação da Procuradoria de Prerrogativas da OAB/MG.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se a ausência de deliberação colegiada no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental com base na Súmula 182/STJ, impede a análise do mérito do recurso ordinário por esta Corte, e se as nulidades suscitadas configuram constrangimento ilegal manifesto apto a autorizar a superação da supressão de instância e da preclusão reconhecida na origem.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não conhecer de habeas corpus ou recurso ordinário quando o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. A aplicação desse entendimento pode ser afastada apenas em caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não se verifica. A decisão monocrática do STJ, confirmada pela decisão ora agravada, apontou fundamentadamente a ocorrência de supressão de instância quanto à tese de ausência de intimação da OAB/MG e a preclusão da alegação de cerceamento de defesa.



    6. As instâncias ordinárias assentaram que a defesa, ciente da disponibilização do material probatório e das dificuldades técnicas para extração, não arguiu a nulidade na primeira oportunidade, operando-se a preclusão. A reversão dessa conclusão demandaria reexame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    7. Os argumentos apresentados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.